Tribunal: TJSP
Processo: 1006811-18.2016.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO JOELHO ESQUERDO - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE RESULTANTE - RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
"A despeito do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, tem-se por necessária na espécie a realização de perícia médica para reavaliação do quadro reclamado na inicial, notadamente no que tange à magnitude do eventual prejuízo existente".